Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717431-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS FONSECA MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição retro, em especial, se já foi atendido com o fornecimento da medicação solicitada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator